Tribunal: TJES
Processo: 0000258-69.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000258-69.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da R. sentença de fls. 64/67-vº, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idalina Rangel de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado e o Município a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido.

Ainda, condenou o Município ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, às fls. 69/78, em suma, a possibilidade de pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

Relembra, por fim, o julgamento do AR 1937/DF pelo STF, admitindo o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS apelou às fls. 80/90 alegando, inicialmente, que não é o responsável pelo cumprimento da obrigação, tendo em vista a repartição de competências prevista na CF.

Destaca o julgamento, pelo STF, do tema 793, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Afirma, também, que não possui recursos para cumprimento da obrigação, cuja responsabilidade prioritária é do Estado, levando em consideração a baixa disponibilidade orçamentária do Município.

Prossegue alegando que a manutenção da sentença caracteriza intervenção indevida do Estado-Juiz no ato administrativo, afrontando a separação dos Poderes.

Aduz não ser cabível o pagamento de honorários aos Defensores Públicos, por atuarem no desempenho de múnus público. Ademais, assevera que os Defensores não se qualificam como Advogados, de modo que não fazem jus à verba.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (fls. 91/91-vº) e pelo Estado (fls. 93/98).

A Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da R. sentença de fls. 64/67-vº, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Idalina Rangel de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado e o Município a providenciarem a internação compulsória do terceiro requerido.

Ainda, condenou o Município ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, às fls. 69/78, em suma, a possibilidade de pagamento de honorários, pelo Estado, à Defensoria Pública, não incidindo o disposto na Súmula 421 do STJ, levando em consideração a sua autonomia e a inexistência do instituto da confusão, conforme julgados colacionados.

Relembra, por fim, o julgamento do AR 1937/DF pelo STF, admitindo o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria.

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS apelou às fls. 80/90 alegando, inicialmente, que não é o responsável pelo cumprimento da obrigação, tendo em vista a repartição de competências prevista na CF.

Destaca o julgamento, pelo STF, do tema 793, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Afirma, também, que não possui recursos para cumprimento da obrigação, cuja responsabilidade prioritária é do Estado, levando em consideração a baixa disponibilidade orçamentária do Município.

Prossegue alegando que a manutenção da sentença caracteriza intervenção indevida do Estado-Juiz no ato administrativo, afrontando a separação dos Poderes.

Aduz não ser cabível o pagamento de honorários aos Defensores Públicos, por atuarem no desempenho de múnus público. Ademais, assevera que os Defensores não se qualificam como Advogados, de modo que não fazem jus à verba.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (fls. 91/91-vº) e pelo Estado (fls. 93/98).

A Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus objetivando a disponibilização de internação compulsória para o paciente W. S. dos S.

Inicialmente, entendo que o apelo interposto pela Defensoria Pública não merece guarida. À luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, entendo ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. Explico.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15, in verbis:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (sem destaques no original).

No caso em tela, diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, posicionou-se no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Registro, por oportuno, que o posicionamento ora adotado vai ao encontro do entendimento ratificado pelas demais Câmaras Cíveis deste Tribunal, sendo pacificado o entendimento de não ser possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários em casos como o presente.

A questão encontra-se, novamente, afetada pelo Supremo Tribunal Federal, já constando parecer da Procuradoria Geral da República rechaçando a possibilidade de condenação, com fundamento no texto constitucional:

As garantias outorgadas pelo texto constitucional à Defensoria Pública são, como explicitado, a autonomia administrativa e funcional e a iniciativa para a elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, de forma que – nos limites da lei – possa a instituição dispor de seus recursos financeiros.

Percebe-se, assim, que o beneplácito constitucional conferido à Defensoria não extrapola as barreiras (i) da independência administrativa e funcional que garanta à instituição sua auto-organização e o livre desempenho de suas funções; e (ii) da prerrogativa de apresentação de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Desse modo, em que pese a previsão normativa de cabimento das verbas sucumbenciais quando devidas por quaisquer entes públicos, tal disposição não abarca – por razão de lógica e de obediência à vontade constitucional – o patrimônio da Fazenda pública da qual é parte integrante a Defensoria. Quando a Defensoria Pública patrocina causas contra sua respectiva Fazenda, há – de fato – confusão entre as figuras do devedor e do credor, visto que ambas estão vinculadas ao mesmo ente federativo. Não poderia – por congruência – o legislador constitucional apenar o litigante público apenas com o deslocamento de verba dentro da mesma seara fazendária. Afinal, o custeio das atividades da Defensoria continua sendo efetuado com recursos do ente político que integra. Nessa linha, somente pode-se compreender que a expressão inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, constante do artigo 4º–XXI da Lei Complementar 80/94, deve ser interpretada na conformidade dos preceitos constitucionais que regem a matéria, incluindo apenas as verbas honorárias devidas por entes públicos de outras esferas governamentais.

Por fim, pedindo venia pelo extenso voto, reafirmo a força dos precedentes em nosso ordenamento jurídico, sendo devido o respeito ao enunciado nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete analisar a matéria infraconstitucional.

Não se vislumbra, também, tendência de overruling, entendendo o STJ que nem mesmo a existência de trânsito em julgado é capaz de permitir o pagamento da verba. Afinal, existindo confusão entre credor e devedor, sendo ambos da mesma Fazenda Pública, não se pode cogitar em coisa julgada, porquanto o crédito não é executável.

Vejamos os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011, firmou não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1.546.228/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017).

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1826953/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE IMPÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. ALEGADA CONFUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública". De igual forma, "não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem" (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794352/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença no ponto.

Com relação ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, entendo que a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF.

E isso porque, sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade, tendo o citado Ente cumprido a decisão liminar e providenciado a internação compulsória do paciente em clínica terapêutica.

Constato, outrossim, que não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida.

Em casos como o presente, a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que aufere honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido, consoante entendimento já adotado neste Sodalício:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA Nº 421 DO STJ – TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIRECIONAMENTO – TEMA 793 STF – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE – RECURSO QUE BENEFICIA LITISCONSORTE PASSIVO – ART. 1.055 DO CPC – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5. Deve ser a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária sucumbencial, o que deve beneficiar igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC), pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema nº 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível.

6. A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido.

7. Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto.

8. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido. (Apelação 5000563-31.2021.8.08.0047. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy).

Desse modo, não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus para, reconhecendo a obrigação do Estado do Espírito Santo pelo cumprimento da medida, afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais

É como voto.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – DIRECIONAMENTO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS.

1. À luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2. Diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421 que possuiu o seguinte enunciado: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

4. A teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

5. Em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

6. Embora reconhecida a solidariedade passiva do Município, a obrigação deve ser direcionada ao Ente Público responsável pelo seu cumprimento, em observância ao Tema 793 do STF.

7. Sendo pleiteada a internação compulsória do paciente, recai sobre o Estado a responsabilidade pelo cumprimento da medida, tratando-se de demanda de alta complexidade.

8. Não consta nos autos qualquer recusa administrativa por parte do Município, de modo que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Além disso, em Juízo, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, apenas questionando a sua legitimidade para cumprimento da medida.

9. Não se mostra cabível a condenação do Município ao pagamento das custas e verba honorária, considerando o Princípio da Causalidade e a responsabilidade do Estado para cumprimento da medida.

10. Recurso da Defensoria não provido e recurso do Município provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de São Mateus e negar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.